Tribunal: STF
Processo: AI 582592
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão
recorrida extraordinariamente. Embargos de declaração. Decisão
monocrática. 3. Agravo. Recurso cabível. Não interposição. 4. Não
esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula 281/STF. 5. Erro
material sanado. Ausência de prejuízo para análise das razões
recursais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento